Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-40.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012295-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO ALOISIO LODI - CPF: 045.302.631-18 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – R
EQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

2. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
FABIO ALOISIO LODI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 1004377-59.2021.8.11.0040, ajuizada por
Fabio Aloisio Lodi
, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão
dos efeitos do Auto de Infração nº 0067-D e do Termo de Embargo nº 0029-D, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais (ID n. 93985984), o Agravante, defende, em síntese, a impropriedade na aplicação de multa ao ente público, bem como a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo n.383148/2016, que ainda não foi finalizado, sequer chegou a ficar paralisado por período superior a 3 anos.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para suspender a decisão agravada, até julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 9404462 atesta que o Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo, c
onforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatora no ID n. 94106467.

Irresignado, o Agravado opôs embargos de declaração no ID n. 94986968, que foram rejeitados na decisão de ID n. 100428971.

Em seguida, o Agravado interpôs Agravo Interno no ID n. 103522467, que foi desprovido à unanimidade, por esta egrégia Primeira Câmara de Direito Público (ID n. 112859470).

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento vieram no ID n. 97160981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 120618479, pelo provimento do recurso, ressaltando que,
a contagem para o prazo prescricional, nestes casos, tem início a partir da lavratura do auto de infração e perdura por todo o tempo necessário para o procedimento de apuração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 1004377-59.2021.8.11.0040, ajuizada por
Fabio Aloisio Lodi
, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão
dos efeitos do Auto de Infração nº 0067-D e do Termo de Embargo nº 0029-D, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Pois bem.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Compulsando os autos, observa-se que, o Agravado ajuizou a ação na origem, objetivando a anulação do auto de infração n.
0067-D e do Termo de Embargo nº 0029-D
, lavrados pelo órgão ambiental estadual em
2-8-2016
, que culminaram na imposição de multa ambiental no valor de R$
1.443.423,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais) pelo suposto desmatamento de parte do Lote nº 530 de sua propriedade, localizado no Município de Feliz Natal/MT
.

Narra a inicial que, o
procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental ficou paralisado por mais de três anos, caracterizando a prescrição intercorrente
nos moldes do art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/08 e art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/13
.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
no caso em exame, observo a presença do referido pressuposto, pois, parece muito provável a configuração da
prescrição intercorrente
do procedimento administrativo instaurado na SEMA para a constituição do crédito em face do requerente, em razão de o feito ter se encontrado paralisado por mais de 03 (três) anos sem a prática de qualquer ato que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. (
id. 56991164 – autos de origem
).

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, os documentos que instruem a inicial da Ação Anulatória não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Como se sabe,
o Decreto nº 6.514/08 e a
Lei 9.873/1999
não se aplicam para regular prescrição intercorrente em âmbito estadual, na medida em que o legislador vinculou a sua aplicação à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo possível ao intérprete estender os efeitos aos demais entes federados, por se tratar de norma expressamente Federal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO = CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TRANSFERENCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Nos termos da Súmula 467 do STJ, a cobrança do crédito advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem,
não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.

(...)

Recurso de apelação provido.

(Ap 159164/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/9/2018, publicado no DJE 26/9/2018). [Destaquei]

Além disso, o STJ decidiu que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "
Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

No que tange à
prescrição
da pretensão punitiva no âmbito estadual, o Decreto n. 1.986, de 1º de novembro de 2013 estabelece que
:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

(...)

Art. 48.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.
[Destaquei]

Da simples leitura dos dispositivos do referido Decreto conclui-se

que, no que tange a
prescrição
da pretensão punitiva, esta constitui a perda do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente; sendo que, instaurado o
processo
,
caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada
prescrição
intercorrente.

No presente caso
,
observa-se dos documentos acostados nos autos de origem, que o processo administrativo foi instaurado a partir da lavratura do auto de infração ambiental em
2-8-2016
, não se verificando, a princípio, a paralisação
do feito por mais de 03 (três) anos, em razão da realização de diversos atos inequívocos praticados pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, mencionados na própria decisão agravada, os quais, em tese, interrompem o prazo para eventual prescrição intercorrente.

Veja-se:

1) A autuação ocorreu em 02/08/2016 (id 55791536 - Pág. 3);

2)
Juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27);

3) Despacho encaminhando processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos, após a ciência do autuado em 15/09/2016 (id. 55791536 - Pág. 28);

4) Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158);

5) Juntada de petição do autor em 06/04/2020 (id. 55791536 - Pág. 159);

6) Emissão de Certidão em 04/08/2020(id. 55791536 - Pág. 161);

7) Despacho encaminhando processo para análise em 10/08/2020 (id. 55791536 - Pág. 162);

8) Emissão de despacho encaminhando os autos à Coordenadoria de Geoprocessamento de Monitoramento Ambiental, para análise do laudo apresentado pelo autuado/requerente em 28/10/2020(id. 55791536 - Pág. 165).

Destaca-se, ainda, que, as referidas ações, a meu ver, são atos inequívocos da administração que importam apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, visto que praticado a fim de garantir a instrução processual, principalmente considerando que a certidão de antecedentes deve ser observada pela autoridade administrativa quando da imposição da penalidade, nos termos do que determina o artigo 33 do mencionado Decreto:

Art. 33.
Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa
.

Portanto,
entendo que encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição intercorrente, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de
instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022